Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por alimentanda contra sentença que reduziu pensão alimentícia de quatro para um salário-mínimo mensal. A sentença reconheceu alteração na situação financeira do alimentante, mas manteve obrigações com plano de saúde e mensalidade escolar.
2. A recorrente sustenta capacidade contributiva do alimentante, ocultação de bens e movimentações bancárias incompatíveis com hipossuficiência alegada. Requer majoração da pensão e condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos supervenientes apresentados pela apelante são aptos a demonstrar a real capacidade econômica do alimentante; e (ii) saber se a redução da pensão para um salário-mínimo respeita o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. O art. 1.699 do CC admite a revisão dos alimentos quando comprovada mudança na situação financeira das partes.
5. Documentos novos revelam movimentações bancárias e vínculos empresariais não declarados, indicando capacidade econômica superior à alegada.
6. A redução para um salário-mínimo compromete padrão mínimo de vida da menor, contrariando o princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227).
7. O valor fixado deve considerar as necessidades ordinárias de criança de 11 anos em idade escolar e a obrigação compartilhada de ambos os genitores.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece que reduções drásticas sem prova robusta violam o trinômio legal e devem ser reavaliadas.
9. Inexistência de dolo comprovado afasta condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar os alimentos para 2,5 (dois virgula cinco) salários mínimos mensais, mantido o custeio do plano de saúde e da mensalidade escolar da menor.